Tribunal: TJMT
Processo: 1014377-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTES QUE AJUIZARAM AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHERAM O TRIBUTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por empresas contribuintes, visando afastar a exigência do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (DIFAL) e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022. O juízo de origem entendeu legítima a cobrança do tributo após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal previsto na Lei Complementar n. 190/2022. O acórdão desta Câmara manteve a sentença. Após a interposição de recursos extraordinário e especial, os autos retornaram para juízo de retratação em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, quando o contribuinte ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023 e deixou de recolher o tributo naquele exercício.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.266, reconhece a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.
4. A Suprema Corte também reconhece que as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022 são formalmente válidas, mas produzem efeitos apenas após a vigência da referida lei complementar.
5. O STF modula os efeitos da decisão para afastar a exigência do DIFAL exclusivamente no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício.
6. O mandado de segurança foi impetrado em 18/04/2022, data anterior ao marco temporal fixado pelo STF, enquadrando as impetrantes na hipótese contemplada pela modulação de efeitos.
7. A superveniência do precedente vinculante impõe a adequação do acórdão anteriormente proferido, em juízo de retratação, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 é constitucional e submete a cobrança do ICMS-DIFAL à anterioridade nonagesimal.
2. As leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos apenas após a vigência da lei complementar.
3. É inexigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício, conforme modulação fixada pelo STF no Tema 1.266.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, art. 1.030, II; Lei Complementar n. 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.426.271/CE, Tema 1.266 da repercussão geral; STF, ADI no 7.066, j. 29.11.2023; TJMT, ED no 1008787-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.01.2026; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 21.01.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014377-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - CNPJ: 09.216.620/0001-37 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - CNPJ: 03.746.938/0001-43 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTES QUE AJUIZARAM AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHERAM O TRIBUTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por empresas contribuintes, visando afastar a exigência do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (DIFAL) e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022. O juízo de origem entendeu legítima a cobrança do tributo após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal previsto na Lei Complementar n. 190/2022. O acórdão desta Câmara manteve a sentença. Após a interposição de recursos extraordinário e especial, os autos retornaram para juízo de retratação em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, quando o contribuinte ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023 e deixou de recolher o tributo naquele exercício.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.266, reconhece a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

4.

A Suprema Corte também reconhece que as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022 são formalmente válidas, mas produzem efeitos apenas após a vigência da referida lei complementar.

5.

O STF modula os efeitos da decisão para afastar a exigência do DIFAL exclusivamente no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

6.

O mandado de segurança foi impetrado em 18/04/2022, data anterior ao marco temporal fixado pelo STF, enquadrando as impetrantes na hipótese contemplada pela modulação de efeitos.

7.

A superveniência do precedente vinculante impõe a adequação do acórdão anteriormente proferido, em juízo de retratação, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 é constitucional e submete a cobrança do ICMS-DIFAL à anterioridade nonagesimal.

2.

As leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos apenas após a vigência da lei complementar.

3.

É inexigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício, conforme modulação fixada pelo STF no Tema 1.266.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, art. 1.030, II; Lei Complementar n. 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.426.271/CE, Tema 1.266 da repercussão geral; STF, ADI no 7.066, j. 29.11.2023; TJMT, ED no 1008787-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.01.2026; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRS Suprimentos Corporativos S/A e BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao

Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem pleiteada.

Consta dos autos que as impetrantes ajuizaram o presente mandado de segurança objetivando afastar a exigência do ICMS referente ao Diferencial de Alíquota (DIFAL) e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) incidentes sobre operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, relativamente ao exercício de 2022, sustentando que a cobrança somente poderia ocorrer a partir de 1o de janeiro de 2023, em observância aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, bem como ao disposto no art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022.

Argumentaram, em síntese, que a Lei Complementar n. 190/2022 foi editada em razão da declaração de inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS n. 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a exigência do DIFAL somente poderia ocorrer após o decurso das anterioridades constitucionalmente previstas. Defenderam, ainda, que a cobrança antecipada do tributo violaria a segurança jurídica e os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.469 e do Tema 1.093 da repercussão geral. (Id. 298586429).

A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade da exigência tributária e pugnando pela denegação da segurança, sustentando que a legislação estadual que disciplina a matéria, notadamente a Lei Estadual n. 10.337/2015, permanece válida e eficaz, inexistindo impedimento para a cobrança do diferencial de alíquotas após a edição da Lei Complementar n. 190/2022. (Id. 298586445).

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem DENEGOU A SEGURANÇA, ao fundamento de que tendo sido a ação ajuizada em data posterior à edição da Lei Complementar 190/2002 e, após transcorrido

o prazo nonagesimal para sua vigência, inexisti ilegalidade ou abuso de poder na exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, reputando legítima a cobrança do tributo à luz da legislação vigente. (Id. 298586853).

Inconformadas, as impetrantes interpuseram o presente recurso de apelação, reiterando a tese de impossibilidade de cobrança do DIFAL no exercício de 2022, sob o argumento de violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como ao disposto no art. 3o da Lei

Complementar n. 190/2022 e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Requereram, ao final, a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, afastando-se a exigibilidade do tributo no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2022. (Id. 298586857).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e sustentando a plena eficácia da legislação estadual que disciplina a cobrança do DIFAL. (Id. 29858663).

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de apelação, apenas para o fim de de que seja reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, por entender inexistir violação a direito líquido e certo das impetrantes. (Id. 301792392).

Submetido a recurso a julgamento esta Segunda Cãmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, ao apreciar o recurso, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que denegou a ordem. (Id.

310958361).

Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, os quais foram igualmente rejeitados por unanimidade, conforme acórdão de
(
Id. 326084351).

Na sequência, as impetrantes/apelantes, interpuseram Recurso Extraordinário e Recurso Especial, invocando o Tema 1.266/STF. (Id. 331427377 e Id. 331427382).

Concluído o julgamento do RE no 1.426.271/CE, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido da constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, reconhecendo, todavia, a modulação de efeitos, para afastar a exigência do DIFAL exclusivamente no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Diante desse cenário, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em aparente desconformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266. (Id. 350213366).

É o relatório. Prossigo ao voto (Juízo de retratação).

V O T O R E L A T O R

O presente reexame decorre de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível desconformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.266 da repercussão geral.

O juízo de retratação, nessa perspectiva, não se confunde com novo julgamento amplo do recurso, mas impõe ao órgão fracionário a verificação objetiva da compatibilidade do acórdão recorrido com o precedente vinculante superveniente, procedendo-se, se necessário, à sua adequação, em prestígio à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, à isonomia e à segurança jurídica.

Pois bem.

No referido precedente vinculante, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

I – é constitucional o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, o qual estabelece vacatio legis correspondente ao prazo da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal;

II – as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/2022 são válidas, porém produzem efeitos apenas a partir da vigência desta;

III – exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Observa-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 e a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, modulou os efeitos da decisão para resguardar os contribuintes que já haviam judicializado a controvérsia, impedindo a exigência do DIFAL relativamente ao exercício de 2022.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça passou a aplicar tal orientação, reconhecendo que os contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo naquele exercício fazem jus à inexigibilidade do DIFAL durante todo o ano de 2022.

Nesse sentido, colhe-se precedente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266 aplica-se aos contribuintes que ajuizaram ação judicial antes de 29/11/2023 e não recolheram o DIFAL no exercício de 2022, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do DIFAL-ICMS e do FECP entre 05/04/2022 e 31/12/2022.”
(TJMT, ED n. 1008787-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21/01/2026).

Em igual sentido:

“Com o julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para reconhecer que o DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo
.” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária n. 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 21/01/2026).

Também esta Câmara já consignou que a modulação fixada pelo STF não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente pagos, restringindo-se à inexigibilidade do tributo não recolhido no período correspondente.

No caso concreto, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em 18/04/2022, portanto muito antes da data limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal (29/11/2023), circunstância que enquadra a parte impetrante na hipótese contemplada pela modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.266.

Dessa forma, ainda que o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara tenha reconhecido a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal para fins de delimitação temporal da cobrança do tributo, a superveniência do precedente vinculante da Suprema Corte impõe a adequação do julgado.

Assim, em juízo de retratação, mostra-se necessário reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente a todo o exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo nesse período, em conformidade com a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, em juízo de retratação,

com fundamento no art. 1.030, II do Código de Processo Civil, RETRATO-ME do acórdão anteriormente proferido para DAR

PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte realizadas no exercício de 2022, observada a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral, mantidos os demais termos do acórdão anteriormente proferido.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026